Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028829-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 551.304.886-87 (ADVOGADO), ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A - CNPJ: 19.758.779/0001-37 (AGRAVANTE), DOUGLAS SANTIAGO DINIZ - CPF: 105.020.296-17 (ADVOGADO), REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - CPF: 123.847.646-59 (ADVOGADO), EDNA SOUZA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 760.209.831-53 (AGRAVADO), ZELDA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 003.212.331-07 (AGRAVADO), L. O. F. - CPF: 120.057.211-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZELDA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 003.212.331-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO AGUIAR PEREIRA - CPF: 102.814.927-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Responsabilidade Civil
–

DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CDC – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, I, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO CDC – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA CONTRATADA PELO DNIT PARA MANUTENÇÃO DE RODOVIA FEDERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO
.

1.
Padece de nulidade, por ausência de fundamentação adequada, a decisão que defere a inversão do ônus da prova com base no CDC sem explicitar as razões pelas quais entendeu aplicável o diploma consumerista ao caso concreto, nem demonstrar a presença dos requisitos legais para a inversão (verossimilhança ou hipossuficiência), limitando-se à mera indicação do dispositivo legal, em violação ao art. 489, §1º, I, do CPC/15.

2. Não se configura relação de consumo entre usuários de rodovia federal e empresa contratada pelo DNIT para execução
de serviços de manutenção viária, pois ausente a prestação de serviço diretamente ao usuário mediante contraprestação, diferentemente do que ocorre em rodovias pedagiadas. A empresa presta serviços à Administração Pública, mediante contrato administrativo, e não aos usuários da via, o que afasta a incidência do CDC.

3.
Mesmo nas hipóteses em que o CDC se mostra aplicável, a inversão do ônus da prova não opera automaticamente, dependendo da presença de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, cuja ausência impede a redistribuição do encargo probatório.

4.
A determinação genérica de inversão do ônus da prova, sem fundamentação adequada, impõe à parte contrária o ônus de provar fato negativo (inexistência de falha na prestação do serviço), configurando prova diabólica e violando o equilíbrio processual, o contraditório e a ampla defesa.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028829-20.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

AGRAVANTE:

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

AGRAVADO:

ZELDA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
contra a decisão proferida no
Ação de Responsabilidade Civil (nº 1000446-86.2025.8.11.0079)
proposta por
EDNA SOUZA FERREIRA RIBEIRO E OUTROS
,
que deferiu, desde logo, a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, conforme ID 309512375.

De início, para contextualizar, segundo narrado na inicial, trata-se de acidente que ocorreu em 28/06/2023, no km 154 da BR-235, município de Bom Jesus do Tocantins/TO, envolvendo veículo Fiat/Strada conduzido por uma das autoras e caminhão caçamba supostamente vinculado à agravante, que realizava serviços de manutenção da rodovia.

Alegou que a ausência de sinalização adequada no trecho teria ocasionado a colisão, com graves consequências físicas às demandantes, as quais postulam indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensionamento.

A parte agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, porquanto o juízo de origem
limitou-se a deferir a inversão probatória de forma genérica, sem examinar os pressupostos legais da medida.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob a alegação de que não há relação de consumo entre a empresa e os autores, uma vez que o contrato de manutenção de rodovia decorre de ajuste administrativo firmado com o DNIT, sem contraprestação direta dos usuários.

Aduz, ainda, que mesmo na hipótese de incidência do CDC, não se encontram presentes os requisitos de verossimilhança e hipossuficiência a autorizar a inversão do ônus da prova, destacando a fragilidade do boletim de ocorrência, lavrado quase um mês após o sinistro, e a ausência de elementos técnicos aptos a estabelecer nexo causal com os serviços executados.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de prejuízo irreparável, na medida em que a instrução processual seria conduzida sob distribuição probatória que reputa inadequada, com possibilidade de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado

Liminar recursal deferida
,

para determinar a suspensão da decisão agravada no ponto em que determinou a inversão do ônus da prova
, conforme ID
310502866
.

Sem c
ontrarrazões
, de acordo com a certidão de decurso de prazo no
ID

316770865
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028829-20.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT

AGRAVANTE:

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

AGRAVADO:

ZELDA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

V O T O

In
casu
,
a
controvérsia reside na análise da legalidade da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo empresa contratada pelo DNIT para manutenção de rodovia federal.

A
a
gravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova. Considerando que a alegada nulidade por ausência de fundamentação guarda íntima relação com o mérito recursal, passo à análise conjunta das questões.

O artigo 489, §1º, inciso I, do
CPC/15
estabelece que não se considera fundamentada a decisão que
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;”

Tal dispositivo concretiza a garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da
CF
, que impõe o dever de motivação das decisões judiciais.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada
limitou-se
a afirmar:
"DEFIRO desde já, o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90"
, sem explicitar as razões pelas quais o magistrado entendeu aplicável o CDC ao caso concreto, nem demonstrar a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório.

A aplicação do CDC a determinada relação jurídica demanda análise prévia acerca da existência de relação de consumo, caracterizada pela presença de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º daquele diploma legal. Da mesma forma, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não
se
opera automaticamente, exigindo a verificação da presença de ao menos um dos requisitos ali previstos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

A decisão agravada, contudo, não enfrentou nenhuma dessas questões, limitando-se à mera indicação do dispositivo legal, sem qualquer fundamentação concreta que permitisse às partes compreender as razões do convencimento judicial.

O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, já assentou que
"o juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses,
simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional"
(STF, RE 435256/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 26/05/09,
DJe
de 20/08/09).

A ausência de fundamentação adequada, portanto, não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, impedindo-as de conhecer as razões que levaram o julgador a determinada conclusão e, assim, impugná-las adequadamente.

No caso concreto, a deficiência de fundamentação mostra-se ainda mais grave quando se analisa o mérito da controvérsia, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não caracteriza relação de consumo, o que, por si só, já afastaria a aplicação do CDC.

O artigo 2º do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Por sua vez, o artigo 3º conceitua fornecedor como aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração.

No caso em apreço, a
a
gravante
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
não presta serviços diretamente aos usuários da rodovia, mas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mediante contrato administrativo firmado após procedimento licitatório.

O contrato apresentado nos autos (
ID 309512380
) evidencia que a empresa executa serviços de manutenção na rodovia federal por delegação do Poder Público, sendo o DNIT o destinatário direto desses serviços, e não os usuários que trafegam pela via.

Diferentemente do que ocorre em rodovias pedagiadas, onde há contraprestação direta do usuário mediante pagamento de tarifa,
caracterizando relação de consumo com a concessionária, no presente caso não há remuneração dos usuários à empresa, nem relação contratual entre eles.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CDC. NÃO
INCIDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA DE RODAGEM. DNIT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO.
ART. 37, § 6º, CF/88. ATO COMISSIVO. CONDUTA
OMISSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. “FAUTE DU SERVICE”. RESPONSABILIDADE DO DONO DO ANIMAL. NÃO AFASTADA A RESPONSABILIDADE
ESTATAL.
JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947.

1.
No caso em tela não há que se invocar o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o art. 22 da Lei 8.078/90 preveja a obrigatoriedade de os órgãos públicos fornecerem “serviços adequados, eficientes e seguros”, seu
art.
3º, § 2º, dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração”, o que exclui a presente hipótese, haja vista se tratar de rodovia não pedagiada.

2.
[...]”
(TRF-3 -
ApCiv
: 00063038220164036100, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 28/10/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/11/2020)

A responsabilidade da empresa perante terceiros, no caso, rege-se pelo disposto no artigo 119 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), segundo o qual:

“Art. 119. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.”

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, que demanda a comprovação de culpa ou dolo do agente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e não de responsabilidade objetiva como previsto no CDC.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do CDC ao caso, o que se cogita apenas para argumentar, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova.

Quanto à verossimilhança, os elementos probatórios apresentados nos autos originários mostram-se frágeis e insuficientes para amparar as alegações das
a
utoras.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado 14 dias após o acidente, com base exclusivamente nas declarações unilaterais de uma das
a
utoras, sem que os policiais civis tenham estado no local do sinistro, o que compromete seu valor probante
(ID

309512377, p.38/41)
.

O Laudo Pericial nº 2024.0086297, produzido pela Polícia Civil do Estado do Tocantins, mostra-se inconclusivo quanto à causa determinante do acidente, afirmando expressamente que o perito ficou
"impossibilitado de aferir, indubitavelmente, a causa determinante do acidente"
(ID

309512377, p.49/
56 – 309512378, p.1
/6
)
.

Ademais, conforme o Diário de Obra apresentado pela
a
gravante (
ID 309512381
), o ponto exato do sinistro não corresponde a trecho em que a empresa estivesse executando obras ou serviços no dia dos fatos, tratando-se de local fora da área de intervenção.

No tocante à hipossuficiência, esta deve ser entendida como dificuldade técnica para produção da prova, e não meramente econômica. No caso, as
a
utoras
, ora agravadas,
têm pleno acesso aos documentos médicos, boletim de ocorrência e demais elementos probatórios necessários à demonstração de suas alegações, não se verificando obstáculo técnico que justifique a inversão.

A jurisprudência orienta que a inversão do ônus da prova não pode resultar na imposição de prova diabólica (prova de fato negativo) à parte contrária, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR-SE A PROVA DIABÓLICA PELA PARTE EX ADVERSA. Não pode ser deferida a inversão do ônus da prova para atribuir à parte
ex
adversa o dever de comprovação de fato negativo, sob pena de restar caracterizada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ-MG - AI: 10000205333057001 MG, Relator.: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

No caso em análise, a inversão do ônus da prova determinada na decisão
recorrida
impõe à
a
gravante o ônus de comprovar fato negativo, consistente na inexistência de falha na execução dos serviços ou na ausência de responsabilidade pelo evento danoso, configurando prova diabólica e violando o equilíbrio processual.

Assim, tanto pela ausência de fundamentação adequada quanto pela inaplicabilidade do CDC ao caso e pela ausência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, consequentemente, revogando-se a inversão do ônus da prova determinada com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025